Tribunal: STF
Processo: ARE 1550604
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. nulidade de ato administrativo. Controle judicial. Separação de poderes. Súmula 279/STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 279/STF. O agravante sustenta que o acórdão de origem, ao declarar a nulidade do ato administrativo de instauração de Conselho de Disciplina, teria ultrapassado os limites constitucionais do controle jurisdicional, configurando invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º). 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o exame da alegada violação ao princípio da separação dos poderes demanda reavaliação do conjunto fático-probatório, hipótese em que incide a vedação da Súmula 279/STF. 



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para reexaminar fatos e provas, por força da Súmula 279/STF. 



    4. A análise da validade da instauração do Conselho de Disciplina, tal como realizada pelas instâncias ordinárias, demanda incursão no contexto fático-probatório do processo administrativo, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    5. A alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes não se configura de forma autônoma, mas apenas em decorrência da revaloração das provas, o que atrai o óbice sumular.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279.